Tribunal: TJDFT
Processo: 0748375-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DINORAH MEDEIROS RAMOS em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível De Brasília que, em ação cominatória ajuizada em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “(...) Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, eis que entendo indispensável o contraditório para análise da probabilidade do direito alegado. Não há demonstração da negativa da autorização da internação e tratamento mencionados, não restou claro se a clínica indicada é credenciada ao plano ou, em caso negativo, se existem outras que prestam o serviço a requerida. Não foram apresentadas as cláusulas do contrato para análise da existência de limitação de prazo de cobertura em relação a mencionada internação, tendo em vista que a autora já se encontra internada desde 21.06.2020. Portanto, não restam presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC. Em razões, defende a Agravante que o plano de saúde tem o dever contratual de custear o tratamento indicado pelo médico para tratar a enfermidade do paciente e que a não realização do tratamento está causando danos graves à sua saúde. Assevera estar diagnosticada com “CID-10: F42.0 - Transtorno Obsessivo – Compulsivo com predominância de idéias ou ruminações obsessivas + F33.4 -Transtorno Depressivo Recorrente episódio atual grave sem sintomas psicóticos”, necessitando com urgência do tratamento de Internação e Estimulação Magnética Transcraniana, a serem realizados na Clínica Terapêutica Recanto Reviver, conforme prescrito por sua médica. Alega que em solicitação ao plano de saúde para que reembolsasse o seu tratamento houve negativa do plano, sem indicação de outras clinicas que pudessem oferecer o mesmo tratament . Acrescenta que o plano de saúde é obrigado a dar cobertura a todos os procedimentos médicos decorrentes da doença que acomete a Agravante. Ressalta que o não oferecimento do tratamento representa riscos à saúde da Agravante. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e no mérito a confirmação da liminar, reformando-se a decisão “a quo”. Sem preparo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Não obstante já tenha deferido liminares em casos semelhantes, analisando detidamente a questão, entendo que o caso diverge dos casos de negativa de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde. Isto porque, conquanto alegue o Agravante a negativa do plano de saúde, bem como a ausência de clínicas credenciadas para realizar o tratamento pleiteado, não junta aos autos qualquer comprovante e que não existe, de fato, clínicas credenciadas aptas a prestar o atendimento necessário para o tratamento de sua enfermidade. Além disso, também não se encontra nos autos nenhum documento que comprove a urgência do tratamento pleiteado. Com efeito, o relatório médico acostado aos autos foi emitido em agosto/2020 (id. 21266028 - Pág. 7), quando foi iniciado o uso dos medicamentos prescritos pela médica que a acompanha (Dra. Aline Sena da Costa CRM 17.975), não havendo notícia nos autos a respeito do resultado deste tratamento inicial, ou mesmo de que a Agravante continua a necessitar do tratamento prescrito. Assim, não se vislumbra a urgência afirmada pela Agravante, de modo que a questão não possa esperar até ser analisada pelo d. Colegiado. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator